Tribunal: TJES
Processo: 5013386-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013386-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: F. L. F. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NECESSIDADE IMEDIATA DE TRATAMENTO – LAUDOS MÉDICOS – CARÊNCIA CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA – SÚMULA 597/STJ – REEMBOLSO DE DESPESAS – PRAZO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO – ASTREINTES – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É legítima a concessão de tutela provisória de urgência para assegurar o custeio/reembolso de tratamento a menor portador de Transtorno do Espectro Autista, quando demonstrada, por laudos médicos, a necessidade imediata das terapias, sob pena de prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento.

2. A cláusula contratual de carência não prevalece em hipóteses de urgência ou emergência, nos termos da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Inexistindo comprovação documental do prazo contratual alegado para reembolso, mantém-se a determinação judicial quanto à forma e ao prazo de cumprimento da obrigação.

4. As astreintes fixadas mostram-se adequadas e proporcionais à finalidade coercitiva, sobretudo diante da relevância do direito à saúde, podendo ser revistas a qualquer tempo, conforme orientação do STJ.

5. Considerando que a natureza da demanda e os fundamentos da decisão impugnada, privilegia-se os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

6. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 16 de março de 2026. RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instru
mento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vila velha/ES, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar o custeio/reembolso de tratamentos do recorrido, portador de Transtorno do Espectro Autista, sob pena de multa diária.

(ID. 75770297
)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta basicamente que a decisão merece reforma porque proferida sem sua oitiva, violando o contraditório; que o segurado estaria sujeito a prazo de carência e cobertura parcial temporária, o que inviabilizaria o reembolso; que o reembolso deve observar os exatos limites contratuais e prazos (30 dias para pagamento), não podendo ser imposto prazo de 5 dias; e que a multa cominatória fixada se revela excessiva. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. (ID. 15457288)

Por meio da decisão ID. 15603435 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 15886932)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 19 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instru
mento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar o custeio/reembolso de tratamentos do recorrido, portador de Transtorno do Espectro Autista, sob pena de multa diária.

(ID. 75770297
)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta basicamente que a decisão merece reforma porque proferida sem sua oitiva, violando o contraditório; que o segurado estaria sujeito a prazo de carência e cobertura parcial temporária, o que inviabilizaria o reembolso; que o reembolso deve observar os exatos limites contratuais e prazos (30 dias para pagamento), não podendo ser imposto prazo de 5 dias; e que a multa cominatória fixada se revela excessiva. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. (ID. 15457288)

Ao proferir a decisão ID. 15603435 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que no caso em exame, os laudos médicos acostados aos autos (IDs 73510867, 73510860 e 73510861) atestam expressamente a necessidade urgente do início das terapias, sob pena de prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento da criança.

Ressalta-se, ademais, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência não prevalece em hipóteses de urgência ou emergência, sendo considerada abusiva se excede o prazo máximo de 24 horas da contratação (Súmula 597/STJ).

Quanto ao valor das astreintes fixados pelo magistrado singular em R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entendo que a quantia deve ser compatibilizada com os efeitos da eventual recalcitrância do recorrente na saúde do autor, sendo certo que uma vez comprovado o cumprimento da obrigação, evidentemente restará elidida a incidência da sanção pecuniária em questão.

Anoto, por oportuno, que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Quanto ao prazo de reembolso, em que pese alegar a existência de prazo contratualmente previsto para a providência, a não ser as alegações recursais não foi colacionado documento que comprove a assertiva
.

Ou seja, considerando que a natureza da demanda de origem e os fundamentos da decisão impugnada, entendo por bem em privilegiar os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.